Tribunal: TJSP
Processo: 1035639-29.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO c.c. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Pretensão à declaração de inexigibilidade de débito e à indenização por danos materiais e morais – Sentença de procedência em parte – Pleito de reforma da sentença – Cabimento em parte – Ligação telefônica efetuada por falsária que se intitulou preposta do apelante – Confirmação de

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO c.c. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Pretensão à declaração de inexigibilidade de débito e à indenização por danos materiais e morais – Sentença de procedência em parte – Pleito de reforma da sentença – Cabimento em parte – Ligação telefônica efetuada por falsária que se intitulou preposta do apelante – Confirmação de dados bancários pelo apelado, seguida da entrega de cartão bancário a motoboy supostamente enviado pelo apelante – Golpe do "motoboy" – Operações bancárias efetuadas por terceiros fraudadores que se revelaram em descompasso com o perfil do apelado – Falha na prestação de serviços configurada quanto à segurança – Responsabilidade civil objetiva – Danos materiais demonstrados – Lançamentos em cartão de crédito, compras realizadas na função débito, transferência de valores e contratação de empréstimo ocorridas em virtude da fraude – Inexigibilidade dos débitos lançados, com a determinação de exclusão do montante referente ao mútuo bancário de R$ 28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos reais), porquanto efetivamente disponibilizado ao apelado, bem como da quantia de R$ 4.510,80 (quatro mil, quinhentos e dez reais e oitenta centavos), referente à fatura vencida em 10/03/2.018 e não paga pelo apelado – Dano moral configurado – Negativação indevida caracterizadora de ofensa à honra e imagem do apelado – Sentença reformada em parte – APELAÇÃO provida em parte, para excluir da condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, devida pelo apelante ao apelado, o valor referente ao empréstimo bancário, bem como a cobrança da fatura vencida em 10/03/2.018, nos valores supra.